Tribunal: TJES
Processo: 0000365-63.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-63.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO GMAC S A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de restituição de tarifas cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a cobrança indevida de tarifa bancária denominada “Despesas com Serviços de Terceiros” e determinou a restituição simples do valor de R$ 374,20, julgando improcedente o pedido de reparação moral. A apelante pretende a repetição em dobro do indébito e o reconhecimento de danos morais decorrentes da cobrança da tarifa não comprovadamente contratada ou justificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida da tarifa autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, à luz da necessidade – ou não – de má-fé do fornecedor; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa, sem maiores repercussões, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Tribunal rejeita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque a apelante enfrenta especificamente os fundamentos da sentença quanto à repetição do indébito e aos danos morais, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4.
O julgador aplica o entendimento de que a repetição em dobro exige comprovação de má-fé subjetiva ou engano injustificável do fornecedor, apesar do precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608) que admite a devolução em dobro independentemente do elemento volitivo, porque o Tema 929 ainda está pendente de julgamento e não possui efeito vinculante.
5.
Conclui-se que a existência de cláusula contratual prevendo a tarifa e a ausência de demonstração de dolo ou conduta abusiva afastam a configuração de má-fé, impondo a restituição simples do valor cobrado indevidamente, o que recompõe o patrimônio da consumidora sem gerar enriquecimento sem causa.
6.
O Tribunal entende que a cobrança indevida de única tarifa, sem negativação, protesto ou repercussões mais graves, representa mero aborrecimento cotidiano e não atinge direitos da personalidade, não configurando dano moral indenizável.
7.
A inexistência de prova de constrangimento, humilhação ou exposição indevida da consumidora reforça a ausência de dano extrapatrimonial, conforme precedentes do próprio TJES aplicados no voto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou engano injustificável do fornecedor quando inexistente precedente vinculante em sentido contrário.
10.
A cobrança indevida de uma única tarifa bancária, sem consequências gravosas como negativação ou constrangimento, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §11; CC, arts. 368, 369 e 182.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608; STJ, EREsp 1.413.542 (Tema 929 – pendente); TJSP, AC 1009821-26.2020.8.26.0223; TJSP, AC 1000735-53.2022.8.26.0484; TJES, AC 0009171-86.2014.8.08.0035; TJES, AC 0000311-42.2019.8.08.0061.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000365-63.2018.8.08.0054

APELANTE: HELOISA MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, o apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, sob o argumento de que a apelante apenas reiterou os pedidos da inicial.

Contudo, observo que a apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença que afastou a repetição em dobro e a indenização por danos morais, apresentando argumentos jurídicos e precedentes em sentido contrário ao decidido (EAREsp 676.608/STJ).

Embora haja repetição de argumentos, o recurso ataca o cerne da decisão recorrida, cumprindo a exigência do art. 1.010, II e III, do CPC.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HELOISA MARTINS DE OLIVEIRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos da Ação de Restituição de Tarifas c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO GMAC S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o banco requerido a restituir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 374,20 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) referente à Tarifa de Despesas com Serviços de Terceiros, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a necessidade de serem restituídos em dobro os valores indevidamente pagos, alegando que a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva (conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608) e que o erro não foi justificável. Alega ser devida, ainda, a condenação por danos morais, argumentando que a conduta do Banco (cobrança de tarifa sem ciência e por meio de omissão intencional de informações, gerando vício de consentimento) é ato ilícito, causando-lhe preocupação e insegurança (
dano in re ipsa
), e que tal situação repercutiu em sua esfera extrapatrimonial.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 15783350, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Quanto à modalidade de devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição em dobro, na forma do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculante aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito. No caso dos autos, a restituição foi determinada porque o Banco
não comprovou a especificação e a efetiva prestação
do serviço de terceiros – o que não necessariamente configura má-fé subjetiva ou engano injustificável, pois a tarifa era prevista contratualmente. A condenação à restituição integral do valor pago (R$ 374,20) já recompôs o patrimônio da consumidora, evitando o enriquecimento sem causa do fornecedor. Para corroborar tal entendimento, cabe trazer a lume os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

No que se refere à almejada condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais, registro que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de cobrança indevida de uma única tarifa – que não levou a consequências mais graves (como negativação e protesto) – não é suficiente para configurar dano moral indenizável, notadamente porque o reconhecimento de dano de ordem extrapatrimonial exige a comprovação de violação a direito da personalidade que ultrapasse o limite do ordinário.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF DILUÍDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AMPARO LEGAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Por verificar que as razões recursais externadas pelo Banco Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. 2 - No caso em análise não houve constatação inequívoca de má-fé do Apelado, a qual não se pode extrair da simples cobrança de uma única tarifa, prevista no contrato, mas que se mostrou abusiva, pelo que a devolução deve se dar na forma simples. 3 - No julgamento do RESP nº 1.251.331/RS, em sede de repetitivo, foi reconhecido como legítimo o ajuste do pagamento de IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, podendo, pois, o referido imposto ser diluído no valor total a ser financiado. 4 - A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro, nos termos da Súmula nº 322 do STJ (AgInt no AREsp 189.141/PR). 5 - Não pode ser declarada
extra petita
a sentença recorrida, porquanto possível compensar débitos e créditos sempre que atendidos os requisitos dos arts. 368 e 369 do CC, valendo ressaltar que somente irá se operar quando houver saldo credor em favor do Autor. 6 - Hipótese em que não houve comprovação do abalo exigido para configuração do dano moral, uma vez que as cláusulas contratuais foram previamente estabelecidas pelas partes, gerando mero aborrecimento do dia a dia. 7 - Recurso do Banco não conhecido. 8 - Recurso do consumidor conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0009171-86.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/01/2022; DJES 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança indevida, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível sua comprovação. Precedentes do TJES. 2. Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano (TJES, Classe: Apelação, 038160048369, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018). 3. Hipótese em que, apesar de o Autor ter sofrido o aborrecimento de receber inúmeras mensagens e ligações cobrando dívida de terceiro, não há nenhuma prova no sentido de que a cobrança tenha chegado ao conhecimento de terceiros ou que tenha sido feita de forma ofensiva a ponto de causar constrangimento ou humilhação ao recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0000311-42.2019.8.08.0061; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/08/2021; DJES 17/09/2021).

No presente caso, o ato ilícito restringe-se à cobrança da tarifa de R$ 374,20 por serviço não especificado/comprovado, tendo sido a devolução já determinada em sentença. Não houve nos autos comprovação de que essa cobrança gerou qualquer consequência grave ou ofensa à honra ou dignidade da apelante. Portanto, a situação dos autos configura mero dissabor inerente às relações consumeristas, que não se equipara à ofensa grave que autoriza a reparação extrapatrimonial.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, promovo a majoração dos honorários em 2% (dois por cento), mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão de ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.